Tribunal: TJSP
Processo: 1500745-56.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
DISPARO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CONDENAÇÃO MANTIDA. Indivíduo que dispara arma de fogo em local habitado pratica o delito tipificado no artigo 15, da Lei no 10.826/06, sendo de rigor a manutenção da condenação.

DOSIMETRIA DAS PENAS – REDIMENSIONAMENTO – BASILAR EXCESSIVAMENTE MAJORADA NO ÍNDICE DE 1/3 – REDUÇÃO PARA 1/6 – NECESSIDADE.

Ementa:
DISPARO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CONDENAÇÃO MANTIDA. Indivíduo que dispara arma de fogo em local habitado pratica o delito tipificado no artigo 15, da Lei no 10.826/06, sendo de rigor a manutenção da condenação.

DOSIMETRIA DAS PENAS – REDIMENSIONAMENTO – BASILAR EXCESSIVAMENTE MAJORADA NO ÍNDICE DE 1/3 – REDUÇÃO PARA 1/6 – NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.